Tribunal: TJMT
Processo: 0000399-17.2019.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000399-17.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO BAR - CPF: 950.001.191-34 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, A

UNANIMIDADE, DESPROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA DESTINADA PARA USO E ARMA DE FOGO PERTENCENTE A TERCEIRO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES OU DESCLASSIFICAÇÃO DO
TRÁFICO DE DROGAS PARA USO E REDUÇÃO DAS PENAS -
INFORMAÇÕES ANÔNIMAS DE TRAFICÂNCIA - BUSCA E APREENSÃO - LOCALIZAÇÃO DE COCAÍNA DIVIDIDA EM PORÇÕES, BALANÇA DE PRECISÃO, ESPINGARDA, MUNIÇÕES DE CALIBRES DIVERSOS
,
BALINS, ESPOLETAS, PÓLVORA E UM CARREGADOR DE CARTUCHOS NO QUARTO DO APELANTE - IDONEIDADE DE DEPOIMENTOS POLICIAIS
HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 8 -

EMBALAGENS PLÁSTICAS
COMUMENTE UTILIZADOS POR TRAFICANTES -
ACÓRDÃO
DO TJRJ - PEQUENA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA TRAFICÂNCIA - TRÁFICO “FORMIGUINHA” - ARESTO DO TJMT - CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS NÃO ELIDE A RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE POR COMERCIALIZAR DROGAS - LIÇÃO DOUTRINÁRIA -
TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 3 - JULGADO DO TJMT -
PLEITOS ABSOLUTÓRIO OU DESCLASSIFICATÓRIO DO TRÁFICO IMPERTINENTES - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO - ESPINGARDAS, MUNIÇÕES E

MATERIAIS DESTINADAS AO CARREGAMENTO - APREENSÃO NO QUARTO DO APELANTE - CONHECIMENTO SOBRE A EXISTÊNCIA - LIVRE ACESSO - POSSE COMPARTILHADA EVIDENCIADA - ENTENDIMENTO DO
STJ E DECISÃO DO TJMG - CONDENAÇÃO MANTIDA - PENAS FIXADAS NOS MÍNIMOS LEGAIS - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NA REDUÇÃO - ARESTO DO TJMT - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

A apreensão de cocaína dividida em porções, no bolso das vestes do apelante e de uma porção da mesma substância entorpecente, balança
de precisão e diversas
embalagens plásticas c
omumente utilizadas por traficantes para embalo da droga,
em seu quarto, após informações anônimas de
comercialização pelo apelante, comprovam a autoria do tráfico de drogas.

A
apreensão de 7,12 (sete gramas e doze decigramas) de cocaína não descaracteriza, em si, o tráfico de drogas, notadamente porque a conduta do apelante [trazer consigo e guardar pequenas porções de pasta-base de cocaína] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de entorpecente para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, Ap no 54845/2016; Ap 130333/2016).

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(TJMT, Enunciado Criminal 3).

“Mesmo que o armamento não estivesse na posse direta do acusado, se este detinha ciência de sua existência [...], aplicável se torna o reconhecimento do porte compartilhado e a manutenção da condenação”
(TJMG, Ap no 1.0112.09.086193-4/001).

“Se a pena-base foi aplicada no mínimo legal, inexiste interesse recursal para sua readequação”
(TJMT, Ap no 58118/2018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000399-17.2019.8.11.0055 - COMARCA DE TANGARÁ DE SERRA

APELANTE(S):

PAULO ROBERTO BAR

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por PAULO ROBERTO BAR contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (Código 299670), que o condenou por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e art. 12 da Lei no 10.826/2003 – (fls. 236/249).

O apelante sustenta que: 1)
“a quantidade de entorpecente encontrado era ínfima e para próprio uso”
; 2)
“a arma de fogo não estava na sua posse, mas de sua mãe, a qual admitiu que a arma e as munições eram de seu falecido esposo”
.

Requer provimento para que seja absolvido do tráfico de drogas e da posse de arma de fogo. Subsidiariamente, seja desclassificado o tráfico de drogas para uso ou reduzidas as penas-bases de ambos os crimes (fls. 281/307).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento (fls. 308/.326).

A i. 12a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Pretendida absolvição. Impossibilidade. Existência de provas suficientes para embasar a condenação. Depoimentos dos agentes públicos firmes e coerentes, em consonância com as demais provas produzidas no processo. Nexo causal evidenciado. Pretendida desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de porte de drogas para consumo pessoal, previsto no 28 da Lei no 11343/2006. Inviabilidade. Provas coligidas que evidenciam o narcotráfico. 3) Pretendida fixação da pena basilar no mínimo legal. Ausência de interesse recursal. Pena-base aplicada no mínimo legal. Parecer pelo desprovimento do apelo defensivo.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – fls. 336/341)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta de denúncia que:

“01o FATO.

[...] no dia 07 de dezembro de 2018, por volta das 06h30min, na residência localizada na Rua 20, no 783-N, Bairro Cohab Tarumã, neste município e Comarca de Tangara da Serra, o denunciado PAULO ROBERTO BAR, vulgo “DIABO LOIRO”, com consciência e vontade, mantinha em depósito 01 (uma) porão de cocaína, contendo a massa bruta de 7,12 (sete gramas e vinte miligramas), além de vários outros equipamentos (balança de precisão) e apetrechos típicos da traficância, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de constatação juntado nos autos.

02o FATO.

[...] no dia 07 de dezembro de 2018, por volta das 06h30min, na residência localizada na Rua 20, no 783-N, Bairro Cohab Tarumã, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado PAULO ROBERTO BAR, vulgo “DIABO LOIRO”, com consciência e vontade, manteve sob sua guarda 01 (uma) arma de fogo, espécie carabina, calibre 22, no série 53283; 06 (seis) munições calibre 36 deflagradas, marca CBC, estando duas recarregadas; 14 (quatorze) cartuchos intactos, calibre 22, marca CBC; 10 (dez) munições calibre 28 deflagradas, estando duas recarregadas; 01 (um) frasco contendo balins; 01 (um) carregador; 01 (um) saco de papel contendo petrechos para a recarga de cartuchos; 01 (um) frasco transparente contendo espoletas; e 01 (um) frasco branco contendo pólvora, todos de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência. [...]

Diante de todo o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia PAULO ROBERTO BAR, vulgo “DIABO LOIRO”, como incurso nas disposições do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, c.c. art. 12 da Lei 10.826/2003, em concurso material [...]”
(José Jonas Sguarezi Junior, promotor de Justiça – fls. 9/13).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade do apelante e dosou as penas, nos seguintes termos:

“1.1 - DA MATERIALIDADE. [...]

Folheando o caderno processual, verifico que a materialidade do crime restou demostrada por meio do boletim de ocorrência (fls.25/29), mandado de busca e apreensão judicial cumprido (fls. 30/32), termo de apreensão (fl. 33), laudo pericial provisório e definitivo (fls. 82/83 e 85/87-v) e declarações (fls.08/10 e 131).

Ainda com relação à materialidade, importante assinalar que já havia investigação em trâmite para apuração do crime de tráfico de entorpecentes no local, tanto que houve deferimento da medida cautelar de busca judicial para localização de drogas, contexto que não deixa dúvidas de que a apreensão da substância ilícita nas condições descritas nesse feito leva à conclusão de que o delito mencionado ocorreu.

1.2 - DA AUTORIA.

Os subsídios apresentados apontaram que a infração penal, cuja materialidade restou reconhecida acima, foi praticada pelo acusado, inobstante tenha negado, a todo tempo, a prática delitiva.

Nessa senda, importante destacar que o réu estava sendo alvo de investigações quanto à mercancia de drogas, pois sua residência tinha sido indicada pela autoridade policial, em um incidente de busca e apreensão, como sendo um ponto de venda de drogas, diante das várias denúncias.

Oportuno assinalar que o Policial Civil Weverton Crispim de Oliveira, em juízo (mídia de fl. 148), informou que [...]

No mesmo sentido das declarações acima, o investigador José Romulo Menezes contou que [...]

Corroborando as declarações dos colegas Weverton Crispim e José Romulo, o Policial Valmir Vieira Castrillon disse que [...]

Atenta à coerência com o que restou registrado na fase inquisitorial e a harmonia das versões apresentadas pelos agentes estatais que atuam no combate à disseminação de substância ilícita nessa comarca, percebo que as declarações estão blindadas com o manto da credibilidade. [...]

Feitos tais registros com relação à dinâmica fática apresentada pelos policiais, assinalo que a versão do acusado no sentido de que a droga apreendida em sua residência não era sua e que as porções em sua carteira seriam destinada exclusivamente para uso próprio, se mostra isolada e frágil frente a robustez das subsídios apontados nesse caderno processual: a) investigação com monitoramento e mandado judicial de busca; b) apreensão de duas porções de cocaína, de comprimido

pramil (comumente utilizado em conjunto com o entorpecente, segundo declaração de um dos policiais) e de dinheiro

na carteira do réu; c) apreensão de embalagens idênticas às utilizadas para acondicionar a cocaína da carteira, de uma porção maior de cocaína e de balança de precisão (fls. 33/34) e; e) declarações dos investigadores da polícia civil.

Importante assinalar que a mera alegação do agente de ser usuário não retira a responsabilidade pelo crime de tráfico de entorpecente. E, mesmo que tivesse restado comprovada a situação, tal contexto não exime o réu da imputabilidade pelo ilícito.

Com tais considerações, entendo comprovada a autoria e materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, razão pela qual a condenação é medida que se impõe. Nesse sentido:

[...]

2 – DO CRIME DO ART. 12 DA LEI 10.826/03.

2.1 – DA MATERIALIDADE. [...]

A materialidade do crime se encontra demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito (fl.07), declarações das testemunhas (fls.08/10), boletim de ocorrência (fls.25/29), termo de apreensão (fl.33) e laudo de balística (fls.36/44), elementos que não deixaram dúvidas acerca da ocorrência do crime de posse de arma de fogo.

Importante destacar que arma apreendida e as munições foram submetidas a exame pericial, sendo constatada a eficiência para a realização de disparos (fls. 36/44).

Portanto, certa a materialidade.

2.2 – DA AUTORIA.

Os subsídios apresentados durante a fase policial e judicial apontaram, com clareza, a autoria delitiva pelo réu com relação ao delito tipificado no artigo 12, da Lei no 10.826/03.

Nessa linha, assinalo que a arma de fogo e as munições, bem como como os apetrechos foram localizados no mesmo quarto em que foi apreendida uma das porções de droga, substância já reconhecida acima como sendo do acusado. Nesse compasso, lógica a conclusão de que os objetos ilícitos localizados no mesmo cômodo da casa, também eram seus.

A versão do processado no sentido de que a casa era de sua mãe e de que a arma, munições e apetrechos eram de seu genitor já falecido e mais, que já tinha voltado a morar com sua companheira carece de comprovação. Ademais, oportuno assinalar que o próprio sentenciado apontou o referido cômodo como sendo seu quarto.

Ainda, conveniente ressaltar que a declaração da mãe do réu (fl. 145) não o exime da responsabilidade pela posse dos objetos ilícitos em seu quarto: droga e arma.

Rechaçada a tese do acusado, oportuno anotar que o policial WEVERTON CRISPIM DE OLIVEIRA confirmou que encontraram no quarto do acusado, a arma e as munições apontadas, fala seguida pelos outros dois policiais.

Portanto, concluo que o réu de forma pálida e sem vigor, tentou se alforriar de sua conduta delituosa, aduzindo que não residia no local dos fatos e que a citada arma de fogo não lhe pertenceria, apontando seu falecido pai ou mesmo sua mãe como agente do crime; contudo, repito, as munições e armas foram encontradas no quarto indicado pelo próprio denunciado como sendo seu.

Deste modo ficou claro e evidente que o acusado

mantinha sob sua guarda 01 (uma) espingarda, número de série 53283, 01 (um) frasco contendo balins, 01 (um) carregador de espingarda calibre 22 Urko, 01 (um) saco de papel contendo apetrechos para recarga de cartuchos, 01 (um) frasco transparente contendo espoletas, 01 (um) frasco branco contendo pólvora, 06 (seis) munições calibre 36 deflagradas, estando 03 (três) recarregadas, 14 (quatorze) munições intactas calibre 22 e 10 (dez) munições 28 deflagradas, estando 02 (duas) recarregadas, sem amparo legal para tal conduta, pouco importando se a arma de fogo era de usa propriedade ou não. [...]

Posto isso, julgo procedente os pedidos para CONDENAR PAULO ROBERTO BAR nas sanções do art. 33, “caput” da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03.

4 - DOSIMETRIA DA PENA. [...]

4.1 - DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

4.1.1 - Primeira fase: circunstâncias judiciais. 4.1.1.1 - Culpabilidade: Interpretando a referida causa como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu (STJ; AgRg-AREsp 1.302.966; Proc. 2018/0130840-8; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 20/09/2018; DJE 26/09/2018; Pág. 2189):

percebo a inexistência de fatos que justifiquem a majoração da sanção. 4.1.1.2 - Antecedentes criminais: nada a ser considerado. 4.1.1.3 - Conduta social e personalidade: Não tenho elementos nem conhecimento técnico para aferição. 4.1.1.4 - Motivos do crime: São os próprios do tipo. 4.1.1.5 - Circunstâncias: nada a ser anotado. 4.1.1.6 - Comportamento da vítima: nada a ser sopesado. 4.1.1.7 - Consequências: O fato praticado não causou consequências extrapenais, além das inerentes à nefasta prática que destrói vidas, família e sociedade.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, tenho que a pena-base deve ser fixada em 05 (cinco) anos de reclusão.

4.1.2 - Segunda fase: circunstâncias atenuantes e agravantes. [...]

4.1.3 - Terceira fase: causas de diminuição e aumento de pena. 4.1.3.1 – Causas de diminuição: Inaplicável a minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o da Lei de Drogas), pois no caso, verifico que o acusado não atende todos os requisitos, especialmente, no que concerne à ausência de dedicação à atividade criminosa, pois tramita em seu desfavor outro processo criminal em que se apura crime de tráfico de drogas ocorrido em data anterior ao ora sentenciado (código 234892). Além disso, possui outros registros criminais (fls. 178/178-v). 4.1.3.2 – Causas de aumento de pena: Inexistem.

Diante das considerações acima, torno definitiva a reprimenda privativa de liberdade em 05 (cinco) anos de reclusão. [...]

Atenta à sanção privativa de liberdade imposta e à situação econômica apresentada nos autos, fixo a sanção pecuniária em 500 dias-multa, fixando cada dia no mínimo legal. [...]

4.2 - DO CRIME DO ART. 12 DA LEI 10.826/03 (POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO).

4.2.1 - Primeira fase: circunstâncias judiciais.

4.2.1.1 – Culpabilidade: Interpretando a referida causa como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu (STJ; AgRg-AREsp 1.302.966; Proc. 2018/0130840-8; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 20/09/2018; DJE 26/09/2018; Pág. 2189):

percebo a inexistência de fatos que justifiquem a majoração da sanção. 4.2.1.2 - Antecedentes criminais: nada a ser considerado. 4.2.1.3 - Conduta social e personalidade: Não tenho elementos nem conhecimento técnico para aferição. 4.2.1.4 - Motivos do crime: não restou apontado nenhum que destoe dos próprios do tipo. 4.2.1.5 - Circunstâncias do evento criminoso: nada para considerar. 4.2.1.6 - Comportamento da vítima: Nada a ser sopesado. 4.2.1.7 - Consequências: nada a ser registrado.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, tenho que a pena-base deve ser fixada em 01 (um) ano de detenção.

4.2.2 - Segunda fase: circunstâncias atenuantes e agravantes. 4.2.2.1 - Atenuantes: inexistem. 4.2.2.2 - Agravantes: Inexistem.

4.2.3 - Terceira fase: causas de diminuição e aumento de pena. 4.2.3.1 -Causas de diminuição: Inexistem. 4.2.3.2 - Causas de aumento de pena: Inexistem.

Diante das considerações acima, torno definitiva a reprimenda privativa de liberdade em 01 (um) ano de detenção. [...]

Atenta à sanção privativa de liberdade imposta e à situação econômica apresentada nos autos, fixo a sanção pecuniária em 10 dias-multa, fixando cada dia no mínimo legal.

4.2.5 - PENA TOTAL E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO

Finalmente, condeno o acusado PAULO ROBERTO BAR ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto pelo tráfico de drogas e de 01 (um) ano de detenção em regime inicial aberto pela posse de arma de fogo e ao pagamento de 510 dias-multa, fixando cada um no mínimo legal.”
(Cristiane Padim da Silva, juíza de Direito - fls. 236/249)

Pois bem.

As materialidades do tráfico de drogas e da posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido estão comprovadas pelo Auto de Apreensão (fls. 45 e 47), Laudo de Balística Forense no 600.2.03.2018.015763-01 (fls. 50/58), Laudo de Constatação Preliminar de Entorpecente no 600.2.04.2018.015746-01 (fls. 103/105), Laudo Pericial no 3.14.2019.51078-01 (fls. 60/64) e Laudo Preliminar no 3.14.2019.51078-01 (fls. 107/112), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos de Weverton Crispim de Oliveira, José Romulo Meneses Gonçalves e Valmir Vieira Castrillon, investigadores de polícia (fls. 16/17, 18/19 e 20/21, respectivamente), e o interrogatório de PAULO ROBERTO BAR, apelante conhecido por “Diabo Loiro” (fls. 23/24).

Em Juízo, foram ouvidos os investigadores de polícia Weverton Crispim de Oliveira, José Romulo Meneses Gonçalves e Valmir Vieira Castrillon, assim como interrogado o apelante (Relatório de Mídia de fls. 329/331).

Destaca-se do conjunto probatório que:

- a Polícia Civil recebeu informações
anônimas relativas à traficância praticada pelo apelante, por meio de “entrega a domicílio e bocas de fumo”, segundo depoimentos dos investigadores de polícia
Weverton Crispim de Oliveira, José Romulo Meneses Gonçalves e Valmir Vieira Castrillon
(fls.
16/21 e Relatório de Mídia de fls. 329/331
);

- no dia 7.8.2018, aproximadamente 6h30m, os investigadores de polícia supracitados [
Weverton Crispim de Oliveira, José Romulo Meneses Gonçalves e Valmir Vieira Castrillon
], em cumprimento a mandado de busca e apreensão, se deslocaram até a residência localizada na rua 20, no 783 N, bairro Cohab Tarumã, município Tangará da Serra. O apelante estava chegando em casa e, ao visualizar a viatura, entrou e trancou a porta. Após arrombar a porta, referidos policiais aprenderam uma porção de cocaína pesando 7,12 (sete gramas e doze decigramas), uma balança de precisão, uma cartela de comprimido “pramil”, uma sacola contendo embalagens plásticas utilizadas para embalagem de drogas, uma arma de fogo [carabina calibre 22],
6 (seis) munições calibre 36 deflagradas [sendo duas recarregadas]; 14 (quatorze) cartuchos intactos calibre 22, 10 (dez) munições calibre 28 deflagradas [duas delas recarregadas]; um frasco contendo balins; um carregador de cartuchos; um frasco transparente contendo espoletas, um frasco com pólvora e
R$ 400,00 (quatrocentos reais) em dinheiro,
todos no quarto do apelante. Em revista pessoal localizaram
2 (duas) porções de cocaína, a importância de R$ 507,00 (quinhentos e sete reais) e 1 (um) comprimido de pramil (fls. 45 e 48);

- o investigador de Polícia
José Romulo Meneses Gonçalves, em Juízo,
descreveu a dinâmica da apreensão da substância entorpecente, dos apetrechos comumente utilizados no preparo e embalo da droga, assim como das armas e munições, esclareceu que haviam informações de que o apelante comercializava drogas e acrescentou que a cocaína encontrada no quarto possuía a mesma embalagem plástica da localizada no bolso das vestes do apelante (
Relatório de Mídia de fls. 329/331
);

- os investigadores de Polícia
Valmir Vieira Castrillon e Weverton Crispim de Oliveira, na instrução, corroboraram as declarações do policial José Romulo Meneses Gonçalves e relataram a droga encontrada na carteira estava embalada para venda; que o medicamento pramil normalmente é utilizado para “batizar” a cocaína para revenda; que a porção maior de droga, a arma e as munições foram encontradas no quarto indicado pelo apelante como seu, inclusive nele haviam objetos pessoais do apelante (Relatório de Mídia de fls. 329/331;

- o apelante, na Delegacia de Polícia, afirmou residir provisoriamente, com sua genitora, na casa onde os objetos ilícitos foram apreendidos; saber da existência da arma e das munições, embora pertencessem a seu pai, falecido no ano de 2017; ser de sua genitora a balança de precisão e embalagens plásticas, visto que ela “trabalha com artesanato”; ser o proprietário do dinheiro encontrado tanto em seu quarto quanto no seu bolso, assim como dos comprimidos pramil e das duas porções de cocaína encontradas na sua carteira; desconhecer a droga encontrada no quarto
(fls. 24/25). Na instrução, declarou ter sido abordado quando
“estava chegando da casa de sua esposa”
; que a droga apreendida em seu bolso seria destinada a uso próprio; a balança estava na cozinha; a revista
“foi feita no quarto dos pais e de sua irmã”
(Relatório de Mídia de fls. 329/331).

Dito isso, vejamos.

As informações recebidas pela Polícia Civil apontaram a traficância de drogas pelo apelante mediante distribuição direta a usuários em residências e “bocas de fumo” no município de
Tangará da Serra.

O fato ensejador da busca e apreensão foi confirmado pela localização de cocaína dividida em duas porções e dinheiro, no bolso do apelante, no momento em que ele chegava em casa, assim como de uma porção da mesma droga, uma balança de precisão, uma espingarda, mais de 60 (sessenta) munições de calibres diversos [
calibres 36, 28 e 22], além de
balins, espoletas, pólvora e um carregador de cartuchos, em seu quarto.

Frise-se que também foram encontrados, no quarto do apelante, diversas
embalagens plásticas
, as quais são comumente utilizados por traficantes para embalo da droga (TJRJ, Ap no 03418968820138190001).

A apreensão de 7,12 (sete gramas e doze decigramas) de cocaína não descaracteriza, em si, o tráfico de drogas, notadamente porque a conduta do apelante [trazer consigo e guardar pequenas porções de pasta-base de cocaína] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de entorpecente para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, Ap no 54845/2016 - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2016; Ap 130333/2016 - Primeira Câmara Criminal - 18.8.2017).

Noutro giro, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3, “
in verbis
”: “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (
www.tjmt.jus.br
).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Em que pese o volume de entorpecente apreendido não se revelar excessivo, o acervo probatório é convincente a caracterizar o crime de tráfico de entorpecente, o que torna incabível a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.434/06.”
(TJMT, Ap no 6843/2018 - Relator:

Des. Paulo da Cunha - 20.3.2018)

Assim sendo, os pleitos absolutório/desclassificatório do tráfico de drogas mostram-se impertinentes.

Quanto à posse irregular de arma de fogo, verifica-se que a espingarda [carabina calibre 22], as munições [
calibres 36, 28 e 22] e os materiais destinadas ao seu carregamento [balins, espoletas, pólvoras e carregador] foram apreendias no quarto utilizado pelo apelante.

Atente-se que o apelante admitiu saber da existência da arma e das munições, a demonstrar que possuía livre acesso a elas, embora tenha atribuído a propriedade a seu genitor, falecido no ano de 2017.

Nesse quadro, evidencia-se posse compartilhada, a qual configura-se
quando o armamento estiver apto ao uso de qualquer um dos agentes e cada um deles tiver disponibilidade imediata de acesso à arma (STJ, AREsp 1267812 - Relatoraa. Mina. Maria Thereza de Assis Moura - 10.4.2018).

Em situação semelhante, o e. TJMG decidiu:

“Mesmo que o armamento não estivesse na posse direta do acusado, se este detinha ciência de sua existência [...], aplicável se torna o reconhecimento do porte compartilhado e a manutenção da condenação”
(Ap no 1.0112.09.086193-4/001 - Relator: Des. Jaubert Carneiro Jaques - 29.9.2017)

Logo, a condenação do apelante pela posse irregular de arma de fogo de uso permitido também deve ser mantida.

No tocante à pena-base do tráfico de drogas, verifica-se que o Juízo singular fixou-a no mínimo legal, qual seja,
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

A minorante do tráfico privilegiado não se mostra aplicável porque o apelante foi condenado por tráfico de drogas (C
ódigo 234892/Comarca de Tangará da Serra)
(STJ, REsp n. 1.431.091/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 1o.2.2017; AgRg no HC 498608/RS - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 1o.7.2019; AgRg no REsp 1800238/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 13.8.2019; AgRg no AREsp 1551985/SE - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 30.9.2019).

Em relação à pena-base da posse irregular de arma de fogo de uso permitido, também fora fixada no mínimo legal -
1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa -.

Portanto,
inexiste interesse recursal no pleito de reduções.

A propósito, destaca-se acórdão deste e. Tribunal:
“se a pena-base foi aplicada no mínimo legal, inexiste interesse recursal para sua readequação”
(TJMT, Ap 58118/2018 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 13.11.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020